Tribunal: TJSP
Processo: 1054209-90.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ção da área. Inaplicabilidade do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 500 e 501 do Código Civil. Ação, cujo pedido é de cunho indenizatório, sujeita ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Embora seja reprovável a conduta da parte autora e de seu patrono, de ingressar com diversas ações contestando o mesmo contrato, deve ser afastada a multa imposta na sentença a fim de não constituir obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1054209-90.2018.8.26.0576; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Maria Salete Corrêa Dias

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

02/09/2020

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Parte autora que pleiteia indenização por danos materiais, decorrente de entrega de vaga de garagem com metragem supostamente inferior àquela constante na matrícula do imóvel. Sentença de improcedência. PRESCRIÇÃO / DECADÊNCIA. Parte autora que não requereu o abatimento do preço e/ou complementação da área. Inaplicabilidade do artigo 26 do Código de Defesa

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Parte autora que pleiteia indenização por danos materiais, decorrente de entrega de vaga de garagem com metragem supostamente inferior àquela constante na matrícula do imóvel. Sentença de improcedência. PRESCRIÇÃO / DECADÊNCIA. Parte autora que não requereu o abatimento do preço e/ou complementação da área. Inaplicabilidade do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 500 e 501 do Código Civil. Ação, cujo pedido é de cunho indenizatório, sujeita ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. Embora seja reprovável a conduta da parte autora e de seu patrono, de ingressar com diversas ações contestando o mesmo contrato, deve ser afastada a multa imposta na sentença a fim de não constituir obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.